Tribunal: STF
Processo: RE 462513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Crédito tributário. Alegada afronta ao disposto no art. 146, III, pela não aplicação do art. 8º da Lei nº 6.830/80 em face do CTN. Legislação infraconstitucional e ofensa reflexa. Ausência de repercussão da matéria reconhecida pela Corte.



    1. A questão relativa à instituição e à fixação de prazos prescricionais na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/80 foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa.



    2. Ausência de repercussão geral da questão de mérito envolvendo conflito entre a aplicação do art. 174, CTN, e o art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, reconhecida pela Corte no RE nº 602.883/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    3. Agravo regimental não provido.